Tribunal: TJSP
Processo: 2238855-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda EMBARGOS DO AGRAVADO NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda EMBARGOS DO AGRAVADO NÃO ACOLHIDOS.